Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719215-82.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS OLIVEIRA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apelação criminal interposta por Marcos Oliveira Sousa contra sentença da 1a Vara Criminal de Samambaia que o absolveu impropriamente (CP, art. 26, caput c/c CPP, art. 386, VI), impondo-lhe medida de segurança na modalidade internação, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano. 2. Diante do vínculo familiar do apelante com a cidade de Jequié, Bahia, oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA (https://www.tjba.jus.br/contatos/contato/vara-crime-de-jequie/) rogando ao MMo Juiz daquela Comarca que informe a este Relator sobre a existência de estabelecimento público de tratamento psiquiátrico ou equiparado, com vaga disponível, ou outro estabelecimento adequado a ser custeado pela família, para a eventual transferência da execução da medida de segurança de internação e, oportunamente, de tratamento ambulatorial, para aquela Comarca. Este pedido de cooperação inclui, consequentemente, em caso afirmativo, a consulta àquele douto Juízo se aceita colaborar com este Tribunal de Justiça para a transferência do apelante. Encaminhe-se, com esta solicitação, cópia da sentença. 3. Após, voltem-me conclusos. 4. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO